Tribunal: STF
Processo: HC 179267
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Delúbio Soares de Castro em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 107.871 e do RHC 113.911, assim respectivamente ementados (e.Docs. 4): 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA. 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA/PR. IMPROCEDENTE. OPERAÇÃO LAVA-JATO. FATOS CONEXOS. PETROBRAS. BANCO SCHAHIN. LAVAGEM DE DINHEIRO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ELEITORAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - No presente agravo regimental, o recorrente limitou-se a repetir, praticamente ipsis litteris, os mesmos argumentos já lançados na inicial do recurso ordinário, sem deduzir quaisquer fatos novos que justifiquem a revisão do entendimento adotado no decisum agravado.
    III - Consoante precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR é competente para conhecer dos feitos vinculados à Operação Lava-Jato.
    IV - Verifica-se a conexão probatória, nos termos do art. 76, II e III, do CPP, a atrair a competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, entre os fatos apurados na Ação Penal n. 5052995-43.2016.4.04.7000/PR, na Ação Penal n. 5061578-51.2015.4.04.7000/PR e na Ação Penal n. 5022182-33.2016.4.04.7000/PR, as quais dizem respeito, em síntese, ao crime de gestão fraudulenta cometido no âmbito do Banco Schahin, mediante repasse de empréstimo fraudulento no valor de R$ 12.000.000,00 a José Carlos Bumlai, e os subsequentes atos de ocultação e lavagem desses recursos.
    V - A quitação do empréstimo fraudulento fornecido pelo Banco Schahin a José Carlos Bumlai, formalmente ocorrida mediante contrato de transação, liquidação e dação em pagamento de embriões de gado bovino a empresas do Grupo Schahin, teria ocorrido, efetivamente, mediante a garantia de contratação da Schahin pela Petróleo Brasileiro S.A. para a Operação do Navio-Sonda Vitória 10.000.
    VI - Sem necessidade de maior aprofundamento, verifica-se que os fatos narrados inserem-se no contexto mais amplo do esquema desvelado pela Operação Lava-Jato, em que, em síntese, desvendou-se a existência de complexo esquema criminoso relacionado ao pagamento e à cobrança sistemática de verbas ilícitas em contratos da Petrobras a fim de beneficiar agentes e partidos políticos, os quais, em contrapartida, garantiam a manutenção de dirigentes e demais agentes em conluio na Estatal. Demonstrada, pois, a competência do Juízo da 13ª Vara Federal/PR para processar e julgar os fatos em exame.
    VII - O e. Tribunal de origem não apreciou as teses de atipicidade do crime de lavagem de dinheiro e de incompetência da Justiça Eleitoral, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância, ainda que se tratem de matérias de ordem pública.
    VIII - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na espécie, porquanto o exame por esta Corte Superior das matérias suscitadas originariamente no recurso ordinário resultaria em flagrante supressão de instância e em violação da sistemática conferida pela Constituição Federal à relação entre as diversas instâncias do Poder Judiciário. Desse modo, a prestação jurisdicional na forma que o agravante pretende revela-se inadmissível, não havendo omissão ou negligência que se possa atribuir a esta Corte Superior de Justiça.
    Agravo regimental desprovido”.
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE CRIMES. INOCORRÊNCIA. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS. AUTÔNOMOS. DIVERSIDADE DOS AGENTES. SUBTERFÚGIOS. BENEFICIÁRIOS. FINS VISADOS. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS. INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - A litispendência - pressuposto processual de validade objetivo extrínseco negativo ou impeditivo - configura-se quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa.
    III - In casu, o fato antecedente dos crimes de lavagem de dinheiro imputados ao recorrente nas Ações Penais n. 5022182-33.2016.4.04.7000/PR e n. 5052995-43.2016.4.04.7000/PR é o mesmo: o empréstimo de cerca de R$ 12.000.000,00 realizado pelo Banco Schahin em favor de José Carlos Bumlai, que, na ocasião, teria atuado como pessoa interposta do Partido dos Trabalhadores PT), empréstimo o qual teria sido ‘quitado’ mediante contratação da Schahin Engenharia pela Petrobras para operação de navio-sonda após direcionamento do procedimento licitatório.
    IV - Contudo, em cognição sumária, pelo simples cotejo das narrativas das denúncias apresentadas em um e outro processo, verifica-se que, apesar de se tratar de mesmo fato antecedente, as condutas subsumíveis ao tipo de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (art. 1º, caput e parágrafos, da Lei n. 9.613/98) seriam autônomas e distintas, porquanto diversos os agentes participantes, os subterfúgios empregados, os beneficiários dos valores ocultados e dissimulados e os fins visados com as operações ilícitas.
    V - O crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tipificado no art. 1º da Lei n. 9.613/98, constitui crime autônomo em relação às infrações antecedentes.
    VI - Não havendo manifesta ilegalidade no caso, examinar a ocorrência de crime único, de continuidade delitiva, de concurso formal ou de concurso material é providência incompatível com o estreito âmbito de cognição e a celeridade próprios ao habeas corpus e seu recurso ordinário, por exigir aprofundado revolvimento fático-probatório da matéria.
    VII - O agravante limitou-se a reafirmar a argumentação expendida no recurso ordinário, não tendo, no presente agravo, desenvolvido nenhuma razão já não considerada para demonstrar por que motivo, ante a conjuntura delineada nos autos, não seria o caso de reconhecer a autonomia dos crimes de lavagem de capitais imputados ao recorrente.
    Agravo regimental desprovido”.
    Sustenta a defesa técnica, em síntese, que o paciente encontra-se “sob constrangimento ilegal por decisão do Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba que julgou improcedente o incidente de execução de incompetência criminal nº 5046099-13.2018.4.04.7000/PR, a qual foi mantida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça”. 
    Defende, para tanto, não haver vínculo de conexão ou continência a justificar a atração da competência do Juízo paranaense para o processo e julgamento da Ação Penal 5052995-43.2016.4.04.7000, no tocante aos casos afetos aos desvios de recursos no âmbito da Petrobras S/A. 
    Articula, para tanto, que: 
    “(...) 
    O Paciente é acusado de ter participado em uma forma de lavagem de capitais oriunda de crimes praticados por donos de um Banco, do Grupo Schain, no exercício da administração desse banco. 
    Grupo Schain, aliás, que já possuía negócios com a Petrobras desde 1998, portanto muito antes de supostamente procurar realizar o mencionado empréstimo visando a contratação posterior do Grupo Schain pela Petrobras. Assim, como (quase) todos, os Bancos do Brasil têm relação negocial/comercial/empresarial com a Petrobrás.
    Ainda que verdadeira fosse a acusação formulada na Denúncia contra o ora Paciente - e não é - o que tem a ver Petrobrás com o suposto pedido de empréstimo para o Partido dos Trabalhadores? 
    (...)
    A denúncia que resultou na ação penal no 5052995-43.2016.4.04.7000/PR, segundo o MPF, é um desdobramento da investigação que culminaram na denúncia oferecida no processo no 5061578-51.2015.4.04.7000, oportunidade em que foi feita a imputação do delito de gestão fraudulenta do Banco Schahin, consistente na liberação de empréstimo fraudulento a José Carlos Bumlai, portanto, o crime de gestão fraudulenta é o crime antecedente de lavagem de dinheiro discutido nestes autos. 
    (…)
    Ora, se a Petrobrás somente aparece no roteiro vários anos mais tarde, anos depois de uma única reunião em que teria participado o ora Paciente, quando o ora Paciente já havia saído do PT e nem era mais o Tesoureiro do Partido, para que o empréstimo fosse pago com uma benesse ilegal obtida pelo Banco Schain junto à Petrobras com intermédio do PT, como pode o crime antecedente, supostamente praticado anos antes, ser atraído para o futuro?
    Essa proposta de quitação do empréstimo teria sido levada ao então Tesoureiro do Partidos dos Trabalhadores pelos próprios Salim e Milton Schahin, quando Delúbio Soares já nem estava mais nessa condição de Tesoureiro, conforme depoimento dos próprios irmãos Schahin em ‘Processo 5004872- 14.2016.4.04.7000/PR, Evento 9, AGRAVO5, Página 2’ e ratificados na acareação ocorrida no início da instrução criminal da Ação Penal 5022182-33.2016.4.04.7000/PR”.
    Defende, ademais, a ocorrência de litispendência, eis que os fatos em apreço constituem “objeto da Ação Penal 5022182-33.2016.4.04.7000/PR”, que “está em tramitação já em fase recursal”.
    Com essas considerações, requer a concessão da ordem (e.Doc. 1, fl. 18): 
    “a) no sentido de reconhecer a litispendência, e declarar nulo todos os atos do processo, inclusive o despacho inicial do recebimento da denúncia em relação à Delúbio Soares de Castro, extinguindo e arquivando-se a presente ação penal em relação ao Peticionário, com as baixas de estilo; 
    b) reconhecendo a inexistência de conexão ou continência, destarte declarando-se a incompetência do Juízo da 13a Vara Criminal Federal de Curitiba-PR e nulidade de todos os atos por ele praticados, determinados ou autorizados relativamente ao feito, com declinação da competência em favor do Juízo competente, com abrangência em Santo André/SP, onde foram concedidos os empréstimos tratados na Denúncia”. 
    Foi indeferido o pedido liminar em 10.12.2019 (e.Doc. 7). 
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do habeas corpus e, subsidiariamente, pela denegação da ordem (e.Doc. 8). 
    Ato subsequente, o paciente requer prioridade na tramitação do feito (e.Doc. 9). 
    É o relatório. Decido. 
    2. Principio assinalando que, conforme sólida jurisprudência desta Suprema Corte, o habeas corpus, relevantíssima garantia constitucional vocacionada à tutela do direito de locomoção, não se compatibiliza com eventual pretensão de reexame do conjunto fático e probatório do procedimento penal. Por todos, cito o seguinte precedente:
    “Não se presta a via de habeas corpus para o reexame e a valoração de fatos e provas.” (HC 156259 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, grifei)
    Tendo em conta essa premissa, passo ao exame das controvérsias alegadas pelo impetrante, consubstanciadas na (i) litispendência entre as ações penais processadas perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e (ii) inexistência de conexão e continência passíveis de atrair a competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. 
    2.1. Em primeiro plano, a defesa suscita a litispendência entre a ação objeto desta impetração (AP 5052995-43.2016.4.04.7000), na qual recebida a denúncia ofertada em face do paciente pela suposta prática do delito de lavagem de capitais e a AP 5022182-33.2016.4.04.7000, igualmente processada perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.
    Conforme bem esclarecido pelos impetrantes, foram deflagradas em face do paciente duas ações penais, imputando-lhe a prática do delito de lavagem de capitais relativo ao produto do mesmo delito antecedente - consubstanciado nos atos de gestão fraudulenta do Grupo Schahin - e sob o mesmo modus operandi, cada qual com escopo em parte do dinheiro movimentado. 
    Nas exatas palavras da defesa, “a Ação Penal 5052995-43.2016.4.04.7000/PR (13ª Vara Federal de Curitiba-PR) visa apurar crime de lavagem de aproximadamente 4.2 milhões de reais, e a Ação Penal 5022182-33.2016.4.04.7000/PR, visa apurar a lavagem dos outros 06 milhões, e assim conclui-se que poderá o Paciente ser punido duas vezes, com somatório de penas, por ter realizado uma única reunião (nada além disso) onde supostamente teria anuído com o empréstimo de 12 milhões para José Carlos Bumlai, tendo como verdadeiro interessado o Partido dos Trabalhadores” (e.Doc. 1, fl. 12). 
    Sem embargo da tese encampada pela defesa, é certo que a análise de bis in idem é perfectibilizada à luz dos fatos objeto de imputação, descabendo potencializar a concomitância de aspectos fáticos periféricos que se limitam a contextualizar a acusação. Destarte, considerando que o juízo de correlação gravita exclusivamente em torno do objeto da acusação, eventuais semelhanças circunstanciais não se prestam a autorizar o reconhecimento de bis in idem. 
    A esse respeito, convém trazer à baila breve digressão fática acerca da origem das investigações convertidas na AP 5052995-43.2016.4.04.7000, tomada por empréstimo do percuciente parecer ministerial (e.Doc. 8): 
    “II.2. Da contextualização dos fatos imputados na Ação Penal nº 5052995-3.2016.4.04.7000/PR
    Os autos originários, nos quais foi proferida a decisão impugnada, decorrem de desmembramento da investigação que culminou na denúncia dos autos nº 5061578-51.2015.4.04.70001 e destinam-se ao aprofundamento das investigações realizadas pelo Ministério Público Federal para rastrear o destino dos valores retirados do Banco SCHAHIN pelo Partido dos Trabalhadores.
    Com efeito, na sentença condenatória proferida no processo nº 5061578-51.2015.4.04.70001, inserido no contexto da Operação Lava Jato, foram reveladas as circunstâncias fraudulentas envolvendo o empréstimo de R$ 12.176.850,00 concedido pelo Banco SCHAHIN a José Carlos Bumlai.
    Segundo constatado naqueles autos, os valores oriundos do Banco SCHAHIN foram utilizados em benefício do Partido dos Trabalhadores (PT), o qual, como contrapartida, utilizou-se de meios sub-reptícios (concessão de vantagens indevidas a servidores públicos e pressões políticas) para facilitar a contratação do grupo SCHAHIN para operar o navio-sonda Vitória 10.000, junto à PETROBRAS. O suposto empréstimo foi, formalmente, quitado pela SCHAHIN ENGENHARIA mediante uma série de falsidades documentais perpetradas à época dos fatos, o que configuraria o crime de gestão fraudulenta de instituição financeira.
    Por sua vez, os fatos apurados na Ação Penal nº 5052995-43.2016.4.04.7000/PR decorrem das investigações em curso na 13ª Vara Federal de Curitiba e se referem à ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de recursos ilícitos provenientes de crime de gestão fraudulenta do Banco SCHAHIN.
    Nesse contexto, identificou-se robustas evidências de que DELÚBIO SOARES, enquanto Secretário de Finanças do PT à época dos fatos, foi um dos beneficiários dos valores oriundos do crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, além de ter sido responsável pela obtenção do empréstimo e pela distribuição dos valores aos destinatários finais.
    Na denúncia ora impugnada, imputa-se ao paciente a prática do crime de lavagem de dinheiro por ter ocultado e dissimulado a origem de parcela do numerário obtido com o empréstimo, no montante de, aproximadamente, R$ 4.250.000,00, que foi usado para pagar dívidas de interesse do PT, mormente àquelas relacionadas às despesas publicitárias para eleição à prefeitura de Campinas de 2004 e para quitação de honorários advocatícios por serviços prestados a pessoa relacionada à agremiação partidária. Nesse feito, são também codenunciados: Armando Peralta Barbosa, Sandro Tordin, Giovane Favieri, Hélio Oliveira Santos e Natalino Bertin.
    Segundo a denúncia oferecida na Ação Penal nº 5052995-43.2016.4.04.7000/PR, após receber cerca de R$ 12 milhões oriundos do empréstimo fraudulento obtido junto ao Banco SCHAHIN, José Carlos Bumlai transferiu a integralidade dos recursos para o FRIGORÍFICO BERTIN, administrado por Natalino Bertin, misturando os ativos ilícitos com os valores lícitos auferidos na regular atividade comercial da empresa, que promovia uma gigantesca movimentação financeira hábil a não despertar atenção das autoridades fiscais tributárias.
    Em seguida, a denúncia narra que DELÚBIO SOARES, na condição de Tesoureiro do PT, ordenou o pagamento de:
    • R$ 95.000,00 para conta da empresa KING GRAF, sendo que a operação tinha por objetivo ocultar e dissimular o pagamento de serviços prestados em campanha eleitoral, ao menos em parte não declarados, em benefício de Francisco Carlos de Souza, responsável pela empresa KING GRAF, prestadora de serviços da campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores para a Prefeitura de Campinas-SP (fato 1).
    • R$ 3.405.000,00 para conta da empresa NDEC NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNICAÇÃO, em benefício de Giovane Favieri e Armando Peralta Barbosa, prestadores de serviços de publicidade da campanha eleitoral para a Prefeitura de Campinas do Partido Democrático Trabalhista, no interesse do Partido dos Trabalhadores;
    • R$ 500.000,00 à empresa OMNY PAR EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES, sociedade credora de Giovane Favieri e Armando Peralta Barbosa (fato 2).
    • R$ 150.000,00 ao escritório de advocacia de CASTELAR MODESTO GUIMARÃES FILHO (fato 3), que tinha como objetivo custear a defesa de Laerte de Arruda Corrêa Júnior (já falecido) na denominada ‘Operação Vampiro’, que investigou uma organização criminosa instalada no Ministério da Saúde até o ano de 2004, que atuava no recebimento de propina de porcentual de contratos celebrados entre o Ministério da Saúde e empresas farmacêuticas”.
    Nesse panorama, o Juízo de primeiro grau assim deliberou quanto à exceção de litispendência (e.Doc. 3, fls. 38-39): 
    “Ambas as ações penais em questão (autos nº 5052995- 43.2016.4.04.7000/PR e autos nº 5022182-33.2016.4.04.7000/PR) são desdobramentos das investigações que culminaram na denúncia oferecida nos autos de Ação Penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000, segundo a qual o Banco Schahin concedeu empréstimo fraudulento no valor de R$ 12.176.850,80 a José Carlos Bumlai, sendo que na realidade o dinheiro se destinava ao Partido dos Trabalhadores. O empréstimo não foi pago e foi sucessivamente rolado. A dívida foi formalmente quitada em 27/01/2009 mediante contrato de dação em pagamento fraudulento, sendo que a verdadeira cau a da quitação teria sido a contratação do Grupo Schahin pela Petrobrás para operar o navio-sonda 10.000 por influência de agentes do Partido dos Trabalhadores- PT.
    Já a ação penal 5022182-33.2016.4.04.7000, proposta perante este Juízo, trata de crime de lavagem de dinheiro do numerário obtido com o referido empréstimo. Segundo a denúncia oferecida na referida ação penal, cerca de metade do valor do empréstimo foi sucessivamente transferido do Banco Schahin para José Carlos Marques Costa Bumlai, deste para a empresa Bertin Ltda., desta para a empresa Remar Agenciamento e Assessoria Ltda. e desta para o final beneficiário, o ali acusado Ronan Maria Pinto, tudo isso por solicitação e no interesse de agentes do Partido dos Trabalhadores - PT.
    Por sua vez, a Ação Penal nº 5052995-43.2016.4.04.7000 trata da outra metade do empréstimo e das operações financeiras que tiveram por finalidade distanciar a origem ilícita dos valores aos destinatários finais, sem a participação de Ronan Maria Pinto.
    Destarte, verifica-se que as imputações constantes nas denúncias oferecidas em ambas as ações penais tratam de crimes autônomos de lavagem de dinheiro, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem.
    3. Ante o exposto, julgo improcedente a exceção de litispendência”.
    No mesmo sentido, emerge a compreensão do Superior Tribunal de Justiça (e.Doc. 4, fl. 156-169):
    “Para o exame do presente agravo regimental, colaciono os fundamentos do decisum recorrido (fls. 429-442):
    ‘02. Sustenta o recorrente, em síntese, a existência de litispendência entre a Ação Penal n. 5022182-33.2016.4.04.7000/PR e a Ação Penal n. 5052995-43.2016.4.04.7000/PR.
    (…)
    Inicialmente, cumpre colacionar o teor da decisão que julgou improcedente a exceção de litispendência (fls. 35-36):
    (…)
    Bem como os seguintes tópicos do decisum recorrido (fls. 373-374):
    ‘Embora, segundo as iniciais acusatórias indiquem que os recurso financeiros tenham a mesma origem - empréstimo junto ao Banco Schain trata-se, em tese, de concurso de crimes, praticados em um mesmo contexto, mas com imputações distintas.
    O objeto de ambas as ações penais foi muito bem esclarecido na decisão de primeiro grau.
    Enquanto que na ação penal precedente 5022182-33.2016.4.04.7000/PR, já julgada pela 8ª Turma, discutiu-se a ocorrência de crime de lavagem de dinheiro relativamente à metade do empréstimo contraído por José Carlos Bumlai junto ao Banco Schain, enquanto que a ação penal posterior (5052995-43.2016.4.04.7000/PR) concentra-se em crimes de lavagem de dinheiro relacionados à outra parcela do mesmo empréstimo.
    É o quanto basta, no momento, sem prejuízo de que outra conclusão se extrai após exame mais aprofundado dos fatos.
    Pois bem, a ocorrência de crime único, a configuração da continuidade delitiva entre as condutas ou a existência de concurso material de crimes é questão a ser analisada caso a caso, a depender dos contornos da atividade criminosa, do modus operandi empregado, do tempo transcorrido entre os atos, enfim, das particularidades de cada conduta e seus desdobramentos no contexto da empreitada delitiva considerada em seu todo.
    Não há como se definir, a priori, uma solução aplicável a todo e qualquer processo. Para além da incursão em material probatório, o que não é adequado em sede de habeas corpus, o processamento do writ representaria a antecipação de questão afeta ao julgamento da ação penal e, se for o caso, da própria apelação criminal.'
    (...)
    E, no caso. não há a dupla imputação, mas tão somente desmembramento dos fatos em duas ações penais. 
    (…)
    Na primeira ação penal (5022182-33.2016.4.04.7000/PR), em resumo, o recorrente foi denunciado por ter, em conjunto com outros agentes, concorrido em uma série de operações financeiras espúrias realizadas com a finalidade de ocultar e dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade ilícita de R$ 6.028.000,00 (seis milhões e vinte e oito mil reais), provenientes de crime de gestão fraudulenta cometido pelo Banco Schahin - repasse do valor de cerca de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) a José Carlos Bumlai -, valor que foi pago a Ronan Maria Pinto, o qual estaria a extorquir representantes do Partido dos Trabalhadores (PT) por motivos ignorados.
    Por outro lado, na segunda ação penal (5052995-43.2016.4.04.7000/PR), em síntese, o recorrente foi denunciado pela prática, em tese, de três crimes de lavagem de dinheiro, que consistiram na realização de atos voltados a ocultar e dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade ilícita de: a) R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), repassados a Francisco Carlos de Souza, responsável pela empresa KING GRAF, prestadora de serviços da campanha eleitoral do Partidos dos Trabalhadores em Campinas/SP; b) R$ 3.905.000,00 (três milhões e novecentos e cinco mil reais), repassados a Giovane Favieri e a Armando Peralta Barbosa, prestadores de serviços de publicidade da campanha eleitoral do Partido Democrático Trabalhista (PDT) na campanha eleitoral para a prefeitura de Campinas/SP; c) RS 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), repassados a Castellar Modesto Guimarães Filho, destinados a custear a defesa de Laerte de Arruda Corrêa Júnior na Operação Vampiro.
    Com efeito, o fato antecedente dos crimes de lavagem de dinheiro imputados ao recorrente em ambas as ações penais é o mesmo: o empréstimo de cerca de R$ 12.000.000,00 realizado pelo Banco Schahin em favor de José Carlos Bumlai, que, na ocasião, atuou como pessoa interposta do Partido dos Trabalhadores PT), empréstimo o qual teria sido ‘quitado’ mediante contratação da Schahin Engenharia pela Petrobras para operação de navio-sonda após direcionamento do procedimento licitatório.
    Contudo, em cognição sumária, pelo simples cotejo das narrativas apresentadas nos excertos das denúncias colacionados, verifica-se que, apesar de se tratar de mesmo fato antecedente, as condutas subsumíveis ao tipo de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (art. 1º, caput e parágrafos, da Lei n. 9.613/98) seriam autônomas e distintas, com participação de agentes e emprego de subterfúgios diversos, não se confundindo, ademais, os beneficiários dos valores ocultados e dissimulados em cada um dos eventos.
    (…)
    Dessa maneira, conclui-se, não obstante o crime antecedente seja o mesmo, os crimes de lavagem de dinheiro em tese praticados seriam distintos e autônomos, situação da qual se extrai a inexistência de litispendência ou da aventada violação ao princípio do ne bis in idem.
    Por outro lado, como consignou a e. Corte Federal, não havendo manifesta ilegalidade no caso, examinar a ocorrência de crime único, de continuidade delitiva, de concurso formal ou de concurso material é providência incompatível com o estreito âmbito de cognição e a celeridade próprios ao habeas corpus e seu recurso ordinário, por exigirem aprofundado revolvimento fático-probatório da matéria.
    (...)
    Consignou-se que o delito de lavagem de capitais, tipificado no art. 1º da Lei n. 9.613/98, constitui crime autônomo em relação às infrações antecedentes, e que, in casu, apesar da identidade do fato antecedente de ambos os processos, as condutas de lavagem de capitais, pelas narrativas deduzidas nos autos e elementos de informação amealhados, eram autônomas e distintas, visto que entre uma e outra foram diversos os agentes participantes, os subterfúgios empregados, os beneficiários dos valores ocultados e dissimulados e os fins visados com as operações ilícitas’. 
    Registrou-se, portanto, que, não se tendo observado nenhuma ilegalidade ou teratologia nas decisões das instâncias ordinárias, era inviável a análise da eventual configuração de crime único, concurso formal ou continuidade delitiva, pois, a toda evidência, são questões que não se podem resolver sem dilação probatória e aprofundado revolvimento dos fatos e provas, o que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior mencionada na decisão guerreada, não se compatibiliza com a via célere do habeas corpus. 
    (…) 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos”.
    Depreende-se da análise empreendida pelas Cortes antecedentes que as pretensões acusatórias possuem fundamentos jurídicos diversos e compreendem delitos autônomos, supostamente perpetrado em circunstâncias distintas, a despeito de específico ponto de contato. 
    Não se olvida que os fatos insertos nas duas ações penais tiveram origem na mesma investigação criminal, deflagrada na Ação Penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000, subjacente à suposta gestão fraudulenta pelo empréstimo concedido pelo Banco schahin a José Carlos Bumlai. Contudo, os supostos atos de dissimulação do proveito desse delito antecedentes estão associados a pessoas e circunstâncias distintas, culminando, então, com a subsequente deflagração de ambas as ações penais submetidas à presente análise. 
    Nessa ambiência, a autonomia entre as demandas criminais ressai do cotejo das imputações ofertadas em cada demanda penal pelo Ministério Público Federal. 
    Em relação aos fatos narrados na AP 5022182-33.2016.4.04.7000, extrai-se da decisão de recebimento da denúncia (e.Doc. 3, fls. 70-71): 
     “Já, neste feito, imputa o MPF aos acusados o crime de lavagem de dinheiro, descrevendo o percurso tomado pelo valor do empréstimo desde a sua concessão pelo Banco Schahin.
    A partir de quebras de sigilo bancário e fiscal, constatado que o valor do empréstimo foi transferido do Banco Schahin para José Carlos Bumlai, deste para a empresa Bertin Ltda., em seguida metade, cerca de R$ 6.028.000,00, foi transferido para a empresa Remar Agenciamento e Assessoria Ltda., que por sua vez repassou, cerca de R$ 5.673.569,21, para a empresa Expresso Nova Santo André, mediante transferências bancários diretas e ainda pagamentos a terceiros no interesse da empresa Expresso Nova Santo André.
    Não foi apresentado qualquer documento que justifique a causa econômica da transferência do valor do empréstimo de José Carlos Bumlai para a Bertin Ltda., nem desta para a Remar.
    Foi apreendido contrato de empréstimo, com data de 22/10/2004, que busca justificar a transferência do valor da Remar Agenciamento para a Expresso Nova Santo André (evento 1, arquivo comp54, p. 49-51, do processo 5004872-14.2016.4.04.7000). O contrato está assinado pelos acusados Oswaldo Rodrigues Vieira Filho e Ronan Maria Pinto.
    Foi também apreendido outro contrato de empréstimo, com a mesma data de 22/10/2004, entre a empresa 2S Participações Ltda. e a empresa Remar Agenciamento e Assessoria Ltda. que indica que a fonte do empréstimo da Remar a Expresso Nova Santo André seria a 2S, havendo inclusive vinculação no contrato entre as duas operações (evento 1, arquivo comp54, p. 46-48, do processo 5004872-14.2016.4.04.7000). O contrato está assinado